Tribunal: TJPA
Processo: 0815346-31.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815346-31.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: IRACI MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0815346-31.2024.8.14.0040

ORIGEM:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR:
OLINTO CAMPOS VIEIRA

AGRAVADA:
IRACI MELO

DEFENSOR PÚBLICO:
ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, a qual confirmou tutela antecipada e determinou o fornecimento de tratamento oncológico à autora, com imposição de multa em caso de descumprimento e condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade em ações que envolvem o direito à saúde, diante do proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1313 do STJ, nas ações em que se pleiteia prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação de percentual sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de fornecimento de tratamento médico, devem ser fixados por equidade, diante do proveito econômico inestimável, nos termos do Tema 1313 do STJ.”

Tese
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º.

Tese
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id. 316188227, contra a decisão monocrática de Id. 29625384, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por IRACI MELO contra o agravante
, em que foi mantida a sentença apelada que
julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e determinando ao ente público o fornecimento de tratamento oncológico à autora, fixando multa em caso de descumprimento e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (Id. 28804094).

Nas razões recursais (Id. 31188227), o agravante alegou que o valor da causa deve ser vinculado à tabela do SUS (SIGTAP) e que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 33496671).

O Ministério Público em segundo grau reiterou os termos da manifestação em Apelação (Id. 33543956).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia a verificar a correção do valor atribuído à causa e à correta fixação dos honorários advocatícios.

Assiste razão ao agravante.

O STJ, ao apreciar o Tema 1313, firmou a tese de que, nas ações que visam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, justamente por se tratar de causas de valor inestimável:

“Tema 1313 -
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

O bem jurídico tutelado, seja o tratamento médico, a medicação ou a intervenção cirúrgica, é destinado à preservação da vida e à dignidade da pessoa humana, e, portanto, o valor da causa ou o custo do medicamento não se prestam, em regra, como base para arbitramento da verba honorária.

Sobre o tema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francinete Leal de Moraes, determinou sua transferência para unidade hospitalar especializada e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao FUNDEP.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra outro ente público, inclusive o que a integra, sendo vedado o rateio entre membros da instituição.
4.
Conforme fixado no Tema 1313 do STJ, nas ações que envolvem prestação de serviços de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se o critério de percentual sobre o valor da causa.

5. A sentença recorrida, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), contrariou o entendimento jurisprudencial dominante.

6.
Fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no valor global de R$ 2.000,00, considerados a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0881727-14.2024.8.14.0301, Relator(a): Desembargador(a) EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) Grifei.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER NA ÁREA DA SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0808242-30.2023.8.14.0005, Relator(a): Desembargador(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Público) Grifei.

Assim, em observância ao precedente vinculante e considerando a atuação diligente da Defensoria Pública, fixo os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tendo em vista a fixação dos honorários por equidade, resta prejudicada a impugnação ao valor da causa.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para reformar a decisão monocrática, fixando honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026